Tribunal: TJMT
Processo: 0002759-64.2009.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002759-64.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELO ERICO PIMENTEL - CPF: 429.690.931-20 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), VIVIANE SANTIN RODRIGUES - CPF: 097.471.868-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PILEGI RODRIGUES - CPF: 529.440.349-87 (ADVOGADO), VALMIR HENRIQUE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO DELITO. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA AFASTADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELO SEU RECONHECIMENTO. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM EVENTO NO QUAL ESTAVAM MAIS PESSOAS ALÉM DA VÍTIMA. RISCO GRAVE À INTEGRIDADE FÍSICA DOS DEMAIS PARTICIPANTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDA NESTE PARTICULAR.

1.

Fere o princípio da soberania dos vereditos a exasperação da pena-base do réu pelos motivos que foram afastados como forma qualificada do crime de homicídio. Em outras palavras, se o Conselho de Sentença entende não existir motivação fútil no homicídio, não poderá o julgador aplica-lo para recrudescer a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

2.

A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Juína/MT. No caso, após ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, a decisão ora combatida condenou o apelado como incurso no art. 121,
caput
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto (ID 118050584, p. 01/03).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou o reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, de forma a exasperar a pena-base fixada (ID 118050592).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões da defesa de Ângelo Érico Pimentel. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do órgão ministerial para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 118050597).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo recrudescimento da pena-base. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 119588472).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, buscando, em síntese, a readequação da pena-base pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu. Dessa maneira, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório, verifico ser o caso de
parcial provimento à irresignação
.

Como explicado alhures, o órgão ministerial requer o reconhecimento da culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime no caso concreto de forma a ser exasperada a pena-base fixada. Nesse sentido, convém detalhá-las separadamente para melhor compreensão e fundamentação.

Primeiramente, quanto a
culpabilidade
, sabe-se que ela, nessa fase, “
uma vez condenado o agente, exercerá uma função medidora da sanção penal que a ele será aplicada, devendo ser realizado outro juízo de censura sobre a conduta por ele praticada, não podendo exceder ao limite necessário à reprovação pelo fato típico, ilícito e culpável praticado
” (GRECO, 2017, p. 264). Em outras palavras, a culpabilidade no campo da aplicação da pena serve como juízo de reprovação social ou censura do ato ilícito cometido, limitando-o.

No presente caso,
o argumento trazido pelo apelante não merece prosperar
, visto que a falta de justificativa pelo cometimento do delito, a exigibilidade de conduta diversa e o consumo de álcool não são aptos a elevar a pena-base pela reprovabilidade da conduta. Nesse sentido, a decisão foi acertada ao considerar a culpabilidade normal no presente feito, inclusive de acordo com o Enunciado Orientativo 12/TJMT:

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Quanto aos
motivos do crime
, a doutrina considera essa vetorial como sendo aquela atinente às razões que antecederam e levaram o agente a praticar a infração penal, de forma determinante. Quanto a este particular, necessário fazer alerta de que se os motivos que o impulsionaram ao delito já estiverem sendo considerados no tipo penal qualificado, não poderá o julgador, por mais uma vez, considera-los negativamente, sob pena de
bis in idem
.

No caso concreto, o réu foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, II do diploma penal, qual seja, homicídio qualificado por motivo fútil. Todavia, o Conselho de Sentença
afastou a qualificadora
e o condenou às penas do art. 121,
caput
do Código Penal.

Dessa forma, exasperar a pena-base aplicada ao apelado pelos motivos que foram afastados como forma qualificada do crime, é ferir o princípio da soberania dos vereditos –
razão pela qual não merece guarida tal pretensão.
Em outras palavras, se o Conselho de Sentença, soberano em seu veredito, entende não existir motivação fútil no homicídio por ele julgado, então o julgador não poderá aplica-lo para exasperar a pena-base na primeira fase dosimétrica.

Por fim, no que tange às
circunstâncias do crime
, estas são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo penal. Contudo, influem na fixação da pena-base ao réu. No presente caso, as testemunhas narraram que o apelado desferiu disparos de arma de fogo no decorrer de um curso de doma animal na Fazenda Gramado, que contava com a participação de aproximadamente 20 (vinte) pessoas.

Evidente, portanto, que quando o réu atirou contra a vítima, outras pessoas estavam próximas, inclusive tentando apaziguar a situação, de forma a colocar em risco a integridade física dos que participavam do evento – tanto é verdade que a vítima foi um dos participantes que tentou acalmar os ânimos no momento. Nesse sentido, o comportamento assumido pelo autor do disparo revela o perigo de sua conduta, de tal sorte que, como havia mais participantes, conforme o compulsar do material probatório mostra, qualquer um deles poderia ter sido alvejado –
fato este que deve ser valorado negativamente
. A propósito:

O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo,
se houve disparos de arma de fogo em local onde estavam além da vítima, outras pessoas
, inclusive uma criança,
expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente
.
Precedentes do STJ
. Tal situação não se confunde com a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, III, do CP (perigo comum), cuja incidência conclama a exposição de um número indeterminado de pessoas a perigo” [TJMT, N.U 0003647-37.2014.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018]

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO SIMPLES
. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE PODE SER ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA
. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. FATO INCONTROVERSO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP para fixação da pena-base, é atividade que exige motivação concreta e específica a partir do conteúdo probatório coligido nos autos, conforme o modelo de livre convencimento motivado e de persuasão racional do Juiz, no âmbito de discricionariedade vinculada (AgRg no HC 475.858/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

2. As circunstâncias judiciais podem ser fixadas por valoração judicial que independe de descrição concreta do fato na denúncia, pronúncia ou admissão pelos jurados.

3. O fato de o crime ter sido praticado em via pública foi incontroverso nos autos, constando inclusive da narrativa da peça acusatória, não havendo a necessidade de ser submetido ao Júri.

4. As instâncias ordinárias, mediante livre convencimento motivado, concluíram pela maior reprovabilidade da conduta, pois geradora de risco social mais expressivo, uma vez que o delito foi praticado em local habitado e onde circulavam grande quantidade de pessoas, não havendo que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 638.856/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Dessa forma, tal elemento acidental deve ser levado em consideração para o recrudescimento da sanção-base imposta ao réu, visto que colocou a vida das demais pessoas que estavam no evento em risco. Com efeito,
reconheço a circunstância do crime
(art. 59 do Código Penal) como grave no caso, de forma
a exasperar a reprimenda aplicada em 1/6
(um sexto).

Não havendo agravantes e atenuantes, a segunda fase encerra-se sem aumentos ou diminuições. Por fim, na terceira fase, não sendo o caso de aplicação de causas de aumento e de diminuição, a reprimenda se mantém no mesmo patamar,
sendo que fixo-a definitivamente em

07 (sete) anos de reclusão
, conforme exposto acima.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
dou parcial provimento
, acolhendo em parte o parecer ministerial,

de forma a exasperar a pena-base do réu quanto a circunstância judicial desabonadora reconhecida. Via de consequência, mantenho incólume todos os termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022